Tribunal: STF
Processo: ARE 1324615
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI ESTADUAL N. 16.559/2019: PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA FINANCEIRO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Estadual de Uniformização do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “Ouso discordar do posicionamento da eminente Juíza Relatora Dra. MARIA BETÂNIA BELTRÃO GONDIM, no seu Voto exarado no Processo acima citado, pelos seguintes motivos: 1. - Porque estou absolutamente convicto de que a Súmula nº 05 desta TUJ e a Lei Estadual nº 16.559/2019, estão em pleno vigor e não há qualquer nódoa de Inconstitucionalidade em seus conteúdos. 2. - Porque até esta data não se tem notícias de qualquer arguição de Inconstitucionalidade da precitada lei já julgada, até mesmo pelos próprios Banco e Financeiras, maiores interessados no assunto. 3. - Porque esta TUJ majoritariamente se mantém firme no entendimento de que as Tarifas questionadas são, no Estado de Pernambuco, absolutamente ilegais e abusivas. POSTO ISSO, o meu VOTO neste processo é para DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM, POR SEREM CONSIDERADAS ILEGAIS POR ESTA TUJ” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. VIII do art. 21, os incs. VI e VII do art. 22, os incs. I e V do art. 24 e o art. 170 da Constituição da República.
    Salienta que “a Turma Recursal de Pernambuco decidiu afastar a cobrança de tarifas bancárias diante da incidência da Lei Estadual 16.559” (fl. 6, e-doc. 9).
    Assevera que a Turma Recursal de origem “não observou o preceito constitucional que determina a competência exclusiva da União para legislar sobre o Sistema Financeiro Nacional e Ordem Econômica, bem como sobre o Direito ao Consumidor (Lei 8.078/1990)” (fl. 8, e-doc. 9). 
    Ressalta que “o Conselho Monetário Nacional – CMN –, com a devida observância dos artigos 22, VI, e 192 da CF, expediu um conjunto de atos normativos visando à regulamentação da cobrança de tarifas bancárias, dentre as quais destacam-se as Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007” (fl. 8, e-doc. 9).
    Sustenta que “a competência legislativa para a elaboração de normas cujo teor se observa na Lei Estadual nº 12.702/04, que foi revogada pela Lei Estadual nº 14.689/2012 e, posteriormente, pela Lei Estadual 16.559, é exclusiva da União, que já o fez por meio das Resoluções do BACEN E CMN, não podendo ser aplicado, ao caso concreto, o disposto na legislação estadual infraconstitucional, por sua flagrante inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 9).
    Argumenta que “a referida lei estadual apresenta vício de inconstitucionalidade material, por violação à isonomia (artigo 5º, caput), à livre concorrência (artigo 170, caput e 173, parágrafo 4º) e aos direitos dos consumidores (artigo 5º, inciso XXXII), bem como inconstitucionalidade formal, pois a matéria relativa a política de crédito e serviços bancários é de competência privativa da União” (fl. 11, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    No agravo, a agravante alega que “o art. 31 da Lei Estadual de nº 16.559/2019 está diretamente ligada à função legislativa pertinente ao disciplinamento constante no art. 22, VII, da Constituição Federal, a qual fixa ser da competência privativa da União Federal legislar sobre política de crédito e se inserir, a regulamentação acerca das tarifas bancárias, conjugada com as de fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito” (fl. 5, vol. 17).
    Sustenta que a matéria teria sido prequestionada e assinala que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.207, declarou a inconstitucionalidade de artigos proibitivos de cobrança de tarifas bancárias, por meio de lei estadual em Pernambuco” (fl. 6, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional prequestionada.
    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste à agravante.
    5. Na espécie, ao afastar a cobrança de tarifas bancárias com fundamento na Lei estadual n. 16.559/2019 e na Súmula n. 5 da Turma de Uniformização Jurisprudencial, a Turma Estadual de Uniformização de Pernambuco assentou:
    “Ouso discordar do posicionamento da eminente Juíza Relatora Dra. Maria Betânia Beltrão Gondim, no seu Voto exarado no Processo acima citado, pelos seguintes motivos: 
    1. - Porque estou absolutamente convicto de que a Súmula nº 05 desta TUJ e a Lei Estadual nº 16.559/2019, estão em pleno vigor e não há qualquer nódoa de Inconstitucionalidade em seus conteúdos.
    2. - Porque até esta data não se tem notícias de qualquer arguição de Inconstitucionalidade da precitada lei já julgada, até mesmo pelos próprios Banco e Financeiras, maiores interessados no assunto.
    3. - Porque esta TUJ majoritariamente se mantém firme no entendimento de que as Tarifas questionadas são, no Estado de Pernambuco, absolutamente ilegais e abusivas.
    Posto isso, o meu voto neste processo é para devolver em dobro os valores cobrados a título de tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação de bem, por serem consideradas ilegais por esta TUJ” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 31, do inc. II do art. 33 e dos arts. 143, 144 e 145 da Lei estadual n. 16.559/2019, pela qual instituído o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam ‘a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor’. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (DJe 4.2.2021).
    Na espécie, ao fundamentar a decisão na vedação posta no art. 31 e no inc. II do art. 33 da Lei estadual n. 16.559/2019, a Turma Recursal de origem afastou a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE.
    6. A vigência de súmula de Turma de Uniformização Jurisprudencial não esvazia o caráter vinculante e obrigatório da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição da República, devendo a jurisprudência daquela Turma se adequar ao posicionamento adotado por este Supremo Tribunal. 
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para proferir nova decisão, observando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora